Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702351-84.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RUBENS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TERMOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS E ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. PACTA SUNTA SERVANDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Da análise dos autos, verifica-se que as taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente dos contratos de empréstimo, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes. 3. O Enunciado no 382, da Súmula do STJ, preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção demasiada de provas para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6°, incisos V e VIII, 39, incisos V e XII, e 51, incisos IV e VI, e § 1°, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade do contrato de mútuo em razão da abusividade das taxas de juros pactuadas. Defende a aplicação do Tema 27 do STJ. Destaca que a taxa de mercado apurada pelo Banco Central é termo referencial para aferir uma possível desvantagem exagerada dos juros moratórios cobrados ao consumidor; b) artigos 9°, 10, 98, § 1°, inciso VI, 357, inciso III, 373, inciso I, e 464, todos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, pois é direito subjetivo do beneficiário da gratuidade de justiça a remessa dos autos para a Contadoria Judicial. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAC e do TJAM. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luiz Gastão de Oliveira Rocha, OAB/SP 35.365 (ID 66877949). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6°, incisos V e VIII, 39, incisos V e XII, e 51, incisos IV e VI, e § 1°, inciso II, todos do CDC, 9°, 10, 98, § 1°, inciso VI, 357, inciso III, 373, inciso I, e 464, todos do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021